Tribunal: STF
Processo: HC 212605
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 718.654/RS. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde o dia 17/07/2018, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado pelo cometimento contra policial), por duas vezes, art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), e 288, caput (associação criminosa), todos do Código Penal; arts. 14, caput, e 16, parágrafo único, inc. IV (porte ilegal de arma de fogo uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida), ambos da Lei nº 10.826, de 2003. Em 30/07/2019, sobreveio sentença de pronúncia.



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que a custódia perdura por mais de 4 anos. Aponta demora excessiva na tramitação do feito, aludindo ao princípio da duração razoável do processo. Aduz não haver previsão para realização do julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018; HC nº 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013; e HC nº 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020.



    7. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo. Confira-se o trecho da decisão: 



    “(...) Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    Reafirmo: No caso em análise, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, a exemplo do que consigna o acórdão do Tribunal a quo que "em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjrs.jus.br), verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais", não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.)” (e-doc. 9, p. 4; grifos nossos).



    9. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual, o paciente foi preso no dia 17/07/2018, a denúncia foi ofertada em 21/08/2018, a instrução criminal foi encerrada, sobrevindo a pronúncia, em 30/07/2019. Foi protocolado recurso em sentido estrito pela defesa, o qual fora julgado pelo Tribunal de Justiça em sessão virtual realizada entre os dias 24/07/2020 e 31/07/2020 (e-doc. 6, p. 5). O Juízo de primeira instância, em 29/09/2021, indeferiu pedido de revogação da custódia, reafirmando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e frisando, quanto à demora para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de obstáculos impostos pela pandemia ocasionada pela Covid-19 (e-doc. 5, p. 2). 



    10. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. A par disso, a complexidade é evidente, seja pelos múltiplos réus e testemunhas, seja pela quantidade de fatos imputados (e-doc. 3). Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator